Tribunal: TJBA
Processo: 8005527-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005527-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HEYDER PRATTES DE AZEVEDO NETO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVA INDEPENDENTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO PATRIMONIAL RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA SUA INTEGRALIDADE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Recorrente condenado pela prática de roubo simples na modalidade tentada, sob a imputação de ter, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca tipo peixeira), subtraído para si um aparelho celular da vítima, sendo detido por populares ainda no local dos fatos e preso em flagrante pela Polícia Militar. II. Recurso defensivo calcado, preliminarmente, na tese de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão aquém do mínimo e a aplicação da fração máxima pela tentativa. III. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, embora recomendáveis, não ensejam nulidade absoluta quando não observadas estritamente, notadamente quando a autoria delitiva encontra-se amparada em outros elementos de prova, como a prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva e o reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório. A nulidade suscitada confunde-se com o próprio mérito da prova e, diante da robustez do conjunto probatório independente, deve ser rechaçada. IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito restam sobejamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão da arma branca e do bem subtraído, corroborados pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e pela confissão extrajudicial do acusado. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. V. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada nas consequências do crime, tendo em vista que o aparelho celular da vítima foi devolvido com avarias (tela trincada e tampa danificada), prejuízo este que exorbita o resultado inerente ao tipo penal, justificando a valoração negativa da vetorial e o consequente incremento da reprimenda basilar. VI. Não obstante o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, não há como ser reduzida a pena para aquém do mínimo legal, em estrita observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e do tema de Repercussão Geral nº 158 do Supremo Tribunal Federal. VII. A fração de redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser aferida com base no iter criminis percorrido pelo agente. No caso, o réu percorreu grande parte do caminho criminoso, tendo abordado a vítima, anunciado o assalto, subtraído o celular e exigido a mochila, sendo a consumação impedida apenas pela intervenção de terceiros no momento final da execução. Correta, portanto, a aplicação da fração de 1/2 (metade), porquanto proporcional à proximidade da consumação. VIII. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8005527-36.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Heyder Prattes de Azevedo Neto e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, 07 de janeiro de 2026. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator